Tribunal: TJMT
Processo: 1035246-41.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035246-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.137.395/0001-46 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PRELIMINAR RECURSAL – NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE QUANTO AO FUNDO DE COMÉRCIO – REJEITADAS – MÉRITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Compete a impugnante do benefício da assistência judiciária provar que a parte beneficiária da gratuidade possui suficiência de recursos para pagar o preparo recursal, o que não restou demonstrado no presente caso.

É valida a citação, quando realizada por oficial de justiça na sede da sociedade empresária e esta é recebida por mandatário, administrador, preposto ou gerente.

A exequente é parte legítima para cobrança de fundo de promoção, conforme previsão expressa no contrato de locação e no Estatuto do Lojista.

O contrato de locação que instrui a inicial da ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, relacionados aos alugueres e demais encargos acessórios vencidos.

Os embargos à execução fundados na alegação de excesso na execução devem ser instruídos com a indicação do valor reputado como correto e a respectiva memória de cálculo, cuja ausência conduz a sua improcedência. Inteligência do artigo 917, § 3º do CPC

Em se tratando de contrato de locação, a lei não exige prévia notificação para constituição em mora como condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação. Mora que se constitui de pleno direito diante do inadimplemento da obrigação. Inteligência do artigo 397 do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035246-41.2017.8.11.0041

APELANTE: DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP

APELADO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 1035246-41.2017.8.11.0041, opostos em face da Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1017083-13.2017.8.11.0041 ajuizada por
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a Citação da execução é nula, uma vez que não realizada na forma preconizada no art. 242 do CPC
” (sic), ou seja, na pessoa do representante legal ou do procurador do réu.

Salienta que pessoa chamada de “Elverley Antonio da Silva” não é representante da executada, sendo que, conforme “
contrato social de Id nº 10588834, a única pessoa autorizada a receber Citações em nome da Executada é sua sócia/administradora, Sra. Genaina Selma Barros Dorneles
” (sic).

Ressalta que “
não há falar-se em aplicabilidade da teoria da aparência quando a citação se dá por oficial de justiça – como no caso dos autos -, o qual tem a incumbência de procurar o representante legal
” (sic).

Por outro lado, explica que “
na planilha de Id nº 7965516, fica claro que o Exequente está a cobrar valores que se referem à “Fundo de Promoção” que são de titularidade da “Associação dos Lojistas do Shopping Pantanal”, conforme Estatuto juntado pela própria Exequente no Id nº 7965514, SENDO QUE NINGUÉM PODE EXIGIR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO
” (sic).

Descreve que “
consta dos boletos bancários de Id nº 7965518, que instruem a execução para supostamente demonstrar a existência da dívida, débitos de “Energia Elétrica”, “Ar-condicionado” e “Cota ordinária lojista”, SEM NENHUMA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO VALOR COBRADO
” (sic).

Sustenta que “
a

falta certeza e liquidez da execução quanto aos valores cobrados a título de “acessórios locatícios”, seja porque não fica evidenciado a origem, a certeza e a liquidez dos débitos, seja porque é o exequente parte ilegítima para exigi-los
” (sic).

Assinala que a própria exequente alega na exordial da execução que “
o Locatário deveria pagar mensalmente a importância de R$ 10.491,95 a título de aluguel mínimo mensal, reajustados anualmente conforme IGP-DI, ou percentual de 6% (seis por cento) do faturamento bruto, caso este valor seja maior que o aluguel mínimo
” (sic).

Todavia, assevera que “
os valores apontados nos boletos bancários de Id nº 7965518, ou mesmo na planilha de Id nº 7965516, NÃO CORRESPONDEM A NENHUM DOS VALORES APONTADOS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE
” (sic), de forma que entende que houve excesso de execução.

A exemplo, cita os “
boletos/notas de débito valores UNILATERAIS variáveis mês a mês – v.g. 05/08/2016 = R$ 4.920,56; 05/09/2016 = R$ 9.294,43; 05/10/2016 = R$ 13.170,43
” (sic), todavia, não há nenhum documento comprovando de onde a exequente retirou o valor cobrado.

Assegura que “
a Executada não recebeu a cobrança na forma estipulada em contrato, não está em mora, tampouco em situação de inadimplemento contratual
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para desconstituir a execução e inverter o ônus de sucumbência (Id. 181416746).

As contrarrazões foram ofertadas, impugnando preliminarmente a gratuidade sustentada pela recorrente e ainda requer pelo não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

Sustenta que “
apenas 7 dias após a juntada do AR recebido por funcionário da empresa, o advogado constituído do Executado se habilitou nos autos
” (sic), ocorrendo, portanto, o comparecimento espontâneo.

No mérito, afirma que “
a dívida de aluguéis, cotas de condomínio e despesas da locação possuem força executiva, caso o devedor pretenda questionar tais valores, deverá manejar a competente ação de prestação de contas
” (sic).

Salienta que “
cabe ao embargante demonstrar a suposta inconsistência da execução, com a indicação de prova inequívoca de que houve o pagamento da dívida em discussão
” (sic).

Defende que “
a legitimidade para cobrança do débito referente ao fundo de comércio está expressamente prevista no contrato de locação, especificamente na cláusula sétima
” (...), “
cujo cálculo é feito de acordo com o artigo trigésimo primeiro do Estatuto do Lojista, acrescida de correção monetária desde a competência referente ao ano de 2015
” (sic).

A despeito das cobranças de energia, ar-condicionado e cota ordinária do lojista, explica que “
os valores estão discriminados nas próprias notas de débito entregues à Apelante e aos demais lojistas e previstas na Convenção de Normas Gerais de Locação
” (sic).

Descreve que “
O locatário sempre obteve livre acesso tanto aos relógios de medição, quanto aos históricos coletados nos medidores individuais
” (sic), sendo que a aquisição de energia ocorria perante o mercado livre e o consumo de ar-condicionado era faturado conforme fluxo de água gelada utilizada pelo condicionador, feito por medição individual.

Sustenta que o valor do condomínio “
é cobrado por meio de rateio, conforme CRD definido no Item 08 do Quadro de Informações Básica do Contrato, que no caso foi ajustado entre as partes em 4,9878, nos exatos termos da cláusula sexta do contrato de locação
” (sic).

Ressalta que o título é líquido, certo e exigível, pois trata-se “
de uma equação que envolve um valor fixo, corrigido pelo IGP-DI, e o tamanho da área ocupada
” (sic).

Assinala que “
os valores variáveis questionados são resultado dos pagamentos a menor efetuados pela própria locatária
” (sic), pois os aluguéis e encargos eram realizados de forma parcial, situação que não afasta sua liquidez.

Assevera que
“quando o embargante alega excesso de execução, deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido e correto, conforme preconiza o parágrafo terceiro do artigo 917 do CPC”
(sic).

Quanto ao argumento de que não constam no processo o recebimento das referidas cobranças, assinala que “
segundo o Parágrafo Décimo Primeiro do Anexo I – Condições Gerais das Negociações, o não recebimento dos boletos não exime o locatário de pagar qualquer débito
” (sic). Todavia, assegura que “
mensalmente eram entregues os boletos dos débitos aos lojistas, cuja comprovação se dá por meio da lista de ID 7965517 e seguintes, assinada pelo preposto da loja”
(sic).

Subsidiariamente, argumenta que caso entenda pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pugna pela nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, haja vista que “
pugnou pela produção de prova pericial, justamente para comprovar o detalhamento da dívida relacionada ao condomínio, água e aluguel, conforme se denota na manifestação de ID. 48964947
” (sic) (Id. 185504682).

A empresa apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (id. 186051657).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, denota-se que a apelada impugna o benefício da assistência judiciária concedido a apelante, ressaltando que nos autos do Processo nº 1017134-24.2017.8.11.0041, ajuizado contra a sentença proferida na ação de despejo decorrente do mesmo contrato de locação ora em discussão, este e. Tribunal de Justiça indeferiu em 26/09/2023 os benefícios da assistência judiciária gratuita ao apelante, por não estar comprovada sua situação de hipossuficiência financeira.

Ocorre que embora o magistrado na origem tenha indeferido a gratuidade a empresa embargante, ora apelante (Id. 185503236), evidencia-se que ela interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 1011630-29.2018.8.11.0000, de Relatoria da Des. Cleuci Terezinha Chagas, que concedeu a benesse, argumentando, na oportunidade, que “
é possível extrair do Balanço Patrimonial (ID 3754490), dos extratos bancários (ID 3674263 – Pág. 66/67) e do extrato de inadimplência (ID 375491) colacionados, que a Agravante teve um prejuízo acumulado em 2017 de R$ 218.952,77 (duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), ou seja, demonstrando que não possui rendimentos capazes de assegurar a manutenção da empresa e o pagamento das custas e despesas do processo de pouco mais de R$ 5.184,04 (cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e quatro centavos)
” (sic).

Incube dizer que compete ao impugnante provar que a parte beneficiária da gratuidade judiciária possui
suficiência de recursos
para pagar o preparo recursal.

Todavia, não tendo o impugnante se desincumbido do ônus de comprovar a suficiência de recursos, deve ser mantida a concessão da gratuidade nesta instância recursal.

Superada referida questão, infere-se dos autos que o
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor de
DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA – EPP
, ora apelante
, referente ao contrato de locação do espaço comercial nº. 2111, piso 2º, localizado no empreendimento de sua propriedade, no valor atualizado até o ajuizamento da ação de R$259.202,10 (duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e dois reais e dez centavos), decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios.

A recorrente opôs embargos à execução que foram julgados improcedentes, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante tece consideração a respeito da nulidade de citação, ilegitimidade da recorrente para cobrança de fundo de promoção, e no mérito, sustenta a inexistência de título executivo, destacando que o contrato não possui liquidez, certeza e exigibilidade, e ainda que não foi constituída em mora.

Inicialmente, não há falar em
nulidade de citação
, isso porque o art. 242, §1º do CPC diz:

“Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

§ 1º
Na ausência do citando
, a citação será feita na pessoa de seu
mandatário, administrador, preposto ou gerente
, quando a ação se originar de atos por eles praticados.”

Portanto, ausente o representante legal do executado é perfeitamente possível a citação na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, como ocorreu no presente caso, conforme mandado anexado em 01/11/2017 (id. 10479837, autos da execução).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO EM NOME DE REPRESENTANTE – VALIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, mediante a aplicação da teoria da aparência, no sentido de que,
reputa-se válida a citação na hipótese em que esta for realizada no endereço da pessoa jurídica e recebida por quem se apresenta como representante da empresa, sem mencionar qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes de representação
.”
(TJ-MT - APL: 00373774020168110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018)

A recorrente ainda suscita a preliminar de
ilegitimidade ativa
da exequente recorrida
para
cobrança de fundo de promoção
, por entender que o crédito seria de titularidade da Associação dos Lojistas do Shopping Pantanal.

Entretanto, a legitimidade para cobrança do débito referente ao fundo de comércio está expressamente prevista no contrato de locação, especificamente na Cláusula Sétima e no art. 39 do Estatuto do Lojista, senão vejamos:

“CLÁUSULA SÉTIMA – DO FUNDO DE PROMOÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS – É condição da presente ação e outras avenças a permanecia do locatário no quadro de sócios da Associação dos Lojistas do Pantanal Shopping, sendo motivo de imediata rescisão deste contrato a sua exclusão da referida associação, como também, a não contribuição ao fundo de promoção da associação, como estabelecido no campo 10 do QIB. Tal contribuição deverá ser paga mensalmente na mesma data de vencimento do aluguel mensal mínimo reajustável e juntamente com ele,
diretamente ao LOCADOR ou a quem este indicar
.”

“ARTIGO TRIGÉSIMO NONO: A empreendedora do PANTANAL SHOPPING, será encarregada como mandatária e responsável direto pela transferência de recursos recebidos a título de FUNDO DE PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE LOJUSTAS DO PANTANAL SHOPPING, através de cobrança das contribuições mensais dos associados, repassando-lhe os valores cobrados ao Conselho da Associação dos lojistas (...)”

Dessa forma,
rejeitam-se
as preliminares suscitadas.

No que tange a
exigibilidade do título exequente
, constata-se que resta documentalmente comprovado que o crédito é decorrente de aluguel de imóvel, bem como os encargos acessórios, que é considerado título executivo, nos termos do art. 784, VIII do CPC,
litteris
:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;”

No caso dos autos, a Execução nº. 1017083-13.2017.8.11.0041 foi instruída com o contrato de locação firmado entre as partes, devidamente assinado pelo locatário e por duas testemunhas, e acompanhado com a planilha atualizada do débito.

Ademais, pelo que se infere dos documentos apresentados os valores estão discriminados nas próprias notas de débito entregues à apelante, onde consta discriminado o aluguel, cota condominial, energia elétrica, ar-condicionado e cota ordinária (Fundo).

Os valores de aluguéis apresentam-se variáveis porque a recorrente adimpliu apenas com parte dos pagamentos.

Conforme se depreende do contrato de locação assinado em 2013, à época, o aluguel mínimo mensal era de R$10.491,95 (dez mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinco centavos), sendo que os reajustes são feitos nos termos da cláusula segunda, parágrafo primeiro, item I, pelo IGPD-I, conforme item 6.2.

Assim, no ano de 2016, até agosto, o aluguel mínimo mensal passou a ser R$11.840,56 (onze mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), e depois, a partir de setembro/2016, R$13.170,00 (treze mil, cento e setenta reais).

Assim, o contrato de locação assinado pelo locador e por duas testemunhas e acompanhado de demonstrativo do débito é título executivo hábil para embasar o processo executivo, pois demonstra obrigação líquida, certa e exigível, conforme previsão dos artigos 783 e 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PERDA DO OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC VERIFICADOS -
TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE

- IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
- BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há perda de objeto de demanda que executa um débito oriundo de contrato de locação de imóvel em que já houve ação de despejo. É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando em evidência que o requerimento inicial de ação executiva é adequado a reparar o dano sofrido pelo exequente, não há que se falar na ausência de interesse de agir.
A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame
. A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. O fato da parte não concordar com o valor executado, tecendo alegações ausentes de quaisquer provas, não possui o condão de comprovar a má-fé suscitada.”
(TJ-MT 00373612320158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

No que diz respeito ao alegado excesso na execução, o artigo 917 do CPC dispõe sobre as matérias passíveis de discussão nos embargos, vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

(...)

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Por meio dos presentes embargos à execução, a embargante, aqui recorrente, pretende a declaração de excesso no valor da execução aviada pelo apelado.

Contudo, verifica-se que não houve a indicação do valor que consideram correto, com a respectiva memória de cálculo, portanto, descabida a irresignação.

E o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu em caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER E DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE – NÃO COMPROVADA A ENTREGA DAS CHAVES - PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO -
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO
– RECIBOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MESES NÃO INCLUÍDOS NA PLANILHA - RECURSO NÃO PROVIDO. Vencido e não renovado formalmente o contrato, considera-se prorrogada a locação nas mesmas condições do pacto originário, excetuando-se apenas no que diz respeito ao prazo que passa a viger por tempo indeterminado. O contrato de locação, mesmo que prorrogado por tempo indeterminado, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar ação de execução forçada.
Descabe alegar excesso de execução se o embargante não o demonstra por intermédio de tabela de memória do cálculo, discriminando a fórmula que determinou o resultado a que chegou
.”
(TJ-MT 10262862820198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Por fim, no que diz respeito a constituição da mora, importante esclarecer que simples ausência de pagamento já é suficiente para configurar a mora do devedor, consoante dispõe o art. 397,
caput
, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Ademais, a forma de pagamento dos alugueres e encargos também sempre foi conhecida pela apelante, já que a relação locatícia instituída entre as partes teve início no já longínquo ano de 2013.

A propósito:

“APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– NOTAS PROMISSÓRIAS – CARÊNCIA DE AÇÃO/IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS –
TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A propositura de Embargos à Execução para questionar a exigibilidade de títulos executivos é autorizada pelo ordenamento jurídico. O interesse processual está presente se verificada a necessidade e a utilidade do procedimento eleito pelo autor para reclamar a tutela que entende devida. É infundada a arguição de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte apelante deixa de se manifestar, e, portanto, incide a preclusão sobre a matéria.
Na

Execução de título inadimplido pelo devedor e com vencimento certo é desnecessária a notificação para a constituição em mora
. Ao analisar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).”
(TJ-MT 10090317420198110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

Diante de todas as considerações acima, outra conclusão não há senão a de que o crédito objeto da execução correlata constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, não havendo que se falar em nulidade da ação executiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para R$4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023